Tribunal: TJDFT
Processo: 0001050-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001050-78.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDAS: ELIETE MARIA DA SILVA FRANCA ME, ELIETE MARIA DA SILVA FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, com base no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. 2. O §1o do art. 921 do CPC estabelece prazo de suspensão do processo de execução por 1 ano, durante o qual fica suspensa a prescrição, que volta a correr após o fim da suspensão. 2.1. O prazo trienal da prescrição intercorrente já havia transcorrido quando proferida a sentença. 3. Em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens. 4. É inverídica a alegação do Apelante de que o Juízo a quo violou o contraditório e ignorou o art. 10 do CPC, visto que há despacho intimando as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente. 5. Não há razão para falar em violação ao entendimento vinculante proferido no IAC no REsp 1.604.412/SC, porquanto foi devidamente respeitado o direito ao contraditório das partes. 6. Deve ser mantida, portanto, a declaração da prescrição intercorrente, com esteio no art. 924, V, do CPC. 7. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não fixados na sentença e com base no §5o do art. 921 do CPC. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CC, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente. Afirma que em momento algum transcorreu o prazo de 3 (três) anos, após o decorrer do prazo de suspensão, que justificasse a extinção do feito pela aludida prescrição. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O fato de o credor movimentar o processo, sempre pleiteando novas diligências para localizar bens penhoráveis, não é previsto legalmente como causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente. O valor bloqueado na conta da Executada no ano de 2020 foi ínfimo em relação ao valor da execução (ID 54500502). Do mesmo modo, o valor encontrado em conta no ano de 2022 (ID 54500551) frente ao crédito atualizado também é irrisório. Diante do valor encontrado, seria possível, a critério do magistrado, aplicar o art. 836 do CPC. O Exequente, reconhecendo a ausência de bens penhoráveis, pleiteou a suspensão do feito (ID 54500530), o que foi indeferido pelo Juízo a quo (ID 54500531), uma vez que o processo já esteve suspenso, nos termos do §1o do art. 921 do CPC, até o dia 18/05/2019. De fato, no ID 54500479, verifica-se a decisão proferida em 18/05/2018, suspendendo o processo por um ano, diante da falta de bens passíveis de penhora. A suspensão de um ano findou em 18/05/2019, momento em que se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 3 anos (artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966). O prazo prescricional escoou, então, em 18/05/2022. Os autos ficaram sem movimentação desde 27/05/2022 até 20/09/2023, quando o Exequente pleiteou nova tentativa de penhora pelo Sisbajud (ID 54500571). Diante do pedido do Exequente, o Juízo a quo proferiu despacho (ID 54500572), intimando as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente: Chamo o processo à ordem. Trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário. Dos autos, se observa a determinação de suspensão do processo até 18/05/2019 (ID 55500436), nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, considerando a ausência de bens do devedor passíveis de penhora aptos a satisfazer a obrigação. Desse modo, por ora, quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 c/c §5° do art. 921, ambos do CPC. Intimem-se. Desse modo, é inverídica a alegação do Apelante de que o Juízo a quo violou o contraditório e ignorou o art. 10 do CPC, visto que há despacho intimando as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente. Conforme certidão ID 54500574, as partes deixaram transcorrer “in albis” o prazo para responderem ao despacho, após o que foi proferida a sentença em 25/10/2023, isto é, mais de um ano após o decurso da prescrição intercorrente” (ID. 54678232). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016